Tribunal: TJES
Processo: 5012507-40.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012507-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GEOMAR MARTINS MEDEIROS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012507-40.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GEOMAR MARTINS MEDEIROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo
de
Execução
Penal
interposto por
GEOMAR MARTINS MEDEIROS
em face da r. Decisão (Id. 3939396, pp. 02/05) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0012013-73.2013.8.08.0035, por meio da qual fora reconhecida a ocorrência de falta grave, consistente na recusa do apenado em submeter-se ao procedimento de identificação genética.

Nas razões recursais (Id. 3939396, pp. 07/13), a douta Defesa pugna pela reforma da Decisão, requerendo a absolvição do apenado da condenação pela falta grave, por entender como inconstitucional o art. 9º-A, § 8°, da Lei de Execução Penal, por violar o princípio da presunção de inocência, o princípio da não autoincriminação e a inviolabilidade corporal do agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Por intermédio das informações expostas no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o Agravante iniciou o cumprimento de pena em 18/02/2013, bem como foi condenado ao total de 19 anos e 4 meses de reclusão, em razão de condenações pela prática dos crimes previstos no art. 213 e no art. 157, ambos do Código Penal.

No caso vertente, durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 015/2022 (Id. 3939399, pp. 04/29), porquanto, no dia 22/02/2022, recusou submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Durante o Processo Administrativo Disciplinar, o apenado declarou:

“QUE foi por questões religiosas, por ser Testemunha de Jeová; QUE se utiliza do direito constitucional de não produzir provas contra si mesmo.” (Id. 3939399, p. 17)

Após a regular tramitação do procedimento, ao reeducando fora imposta a falta de natureza grave (Id. 3189370, p. 07/11).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
reconheceu a prática de falta grave, decretou a regressão definitiva do regime prisional para o fechado, o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da falta e a perda de 1/6 dos dias remidos.

Verifica-se que a Decisão impugnada se apresenta conforme a previsão legal, com fulcro na Lei n° 7.210/84, que dispõe,
in verbis:

“Art. 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. (...)

§ 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. (...)

Art. 112. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. (...)

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;(...)

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”

A partir desse ponto, cabe analisar as alegações da parte agravante de que o art. 9°-A seria inconstitucional, ao passo que violaria o princípio da presunção de inocência e da não autoincriminação.

Sob esse prisma, destaque-se a existência do Tema em Repercussão Geral número de n° 905, do Supremo Tribunal Federal, assim delineado:

“Tem repercussão geral a alegação de inconstitucionalidade do art. 9-A da Lei 7.210/84, introduzido pela Lei 12.654/12, que prevê a identificação e o armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou hediondos. 4. Repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida.”

(RE 973837 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça mantém a aplicabilidade do dispositivo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLETA DE MATERIAL GENÉTICO. CRIME DE ESTUPRO. PREVISÃO DO ART. 9º-A DA LEP. INDEFERIMENTO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. O art. 9º-A, da Lei de Execução Penal prevê que os condenados por crimes praticados, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração do DNA.
3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 675.408/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. COLETA DE MATERIAL GENÉTICO. PACIENTE CONDENADO POR CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA E CRIME HEDIONDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o art. 9º-A da Lei de Execução Penal, Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor.

2. No caso em exame, o paciente cumpre pena pela prática dos crimes de homicídio qualificado (duas vezes), ocultação de cadáver, crueldade contra animais e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, restando atendidos, assim, os requisitos legais estatuídos pelo dispositivo supracitado: condenação por crime com violência de natureza grave contra pessoa ou aqueles constantes do rol do art. 1º da Lei n. 8.072/1990.

3. Habeas corpus denegado.”

(HC n. 536.114/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

Nesse sentido, em que pese o requerimento da Defesa, entendo que a previsão de falta grave por recusa de identificação de material genético se apresenta em consonância à Constituição Federal, mesmo porque ocorre previamente à ocorrência de delito, de forma a não configurar autoincriminação por suspeito, e sim recolhimento de dados pessoais do apenado.

Por fim, no âmbito da arguição de ferimento à inviolabilidade corporal do agravante, verifica-se que o apenado se escusou da coleta genética, sob o argumento de que contradiz sua fé religiosa.

Nesse contexto, os argumentos da Douta Defesa não merecem prosperar, uma vez que a coleta de material genético se dá pelo método pouco invasivo de coleta de saliva, com simples esfregão de cotonete na parte interna da boca, sem qualquer espécie de coleta de sangue ou utilização de agulhas.

Dessa forma, não há como acolher as justificativas apresentadas pela Defesa do reeducando, em razão dos fundamentos supracitados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012507-40.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GEOMAR MARTINS MEDEIROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL.
ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9°-A
.
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INVIOLABILIDADE DO CORPO.
IMPROCEDÊNCIA
.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Extrai-se do Procedimento Administrativo Disciplinar que o apenado recusou submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético, razão pela qual o Juízo
a quo
determinou a ocorrência de falta grave a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado, o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da falta e a perda de 1/6 dos dias remidos.

2. A previsão de falta grave por recusa de colhimento de material genético se apresenta em consonância à Constituição Federal, mesmo porque a mesma ocorre previamente à ocorrência de delito, de forma a não configurar autoincriminação por suspeito, e sim recolhimento de dados pessoais do apenado.

3. Não merece prosperar o pleito de ferimento à inviolabilidade corporal do agravante, uma vez que a coleta de material genético se dá por método pouco invasivo, sem qualquer espécie de coleta de sangue ou utilização de agulhas.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.